Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-35.2022.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000019-35.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO SANTANA DO MONTE - CPF: 352.288.141-91 (APELANTE), GUTEMBERG DO MONTE AMORIM - CPF: 654.742.011-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

2. Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas, após indeferida a justiça gratuita, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO ROBERTO SANTANA DO MONTE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino, lançada nos autos da
AÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que possui o direito aos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista ser aposentado por invalidez e portador de doença grave.

Assevera ainda que juntou nos autos a declaração de hipossuficiência, bem como seus comprovantes de renda, a fim de comprovar o direito pleiteado.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença proferida, sendo concedida a benesse da Justiça Gratuita e determinando a remessa dos autos à 1ª instância, para que seja dado regular prosseguimento aos autos (id nº 132855841 - págs. 1/9).

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 145236695.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO ROBERTO SANTANA DO MONTE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino, lançada nos autos da
AÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Ao que se infere da exordial o apelante pugnou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido pelo magistrado sentenciante, justificado ao fato de que não comprovado pela parte autora a necessidade de concessão da benesse.

Cito excerto da decisão de origem,
in verbis
:

“Cabe assinalar ainda que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que restou configurado no presente caso.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça postulado pela parte requerente.

Todavia, com base no artigo 98, §6º, do CPC, que prevê a possibilidade do Juiz, conforme o caso, conceder o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, FACULTO à parte o recolhimento das custas e taxas judiciais de ingresso em 04 (quatro) parcelas mensais, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias e as demais dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento de cada parcela.”

Devidamente intimado para proceder com o recolhimento das guias, sendo concedido, inclusive, o parcelamento dos valores, o apelante quedou-se inerte.

Ato contínuo sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Logo, o cerne da questão se restringe à possibilidade de extinção do feito ante o indeferimento da justiça gratuita e o não recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

Para a concessão das benesses da justiça gratuita faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais.

Nesse sentido, válido informar que o apelante é servidor público aposentado, o qual recebe mensalmente o valor R$ 5.912,99 (cinco mil e novecentos e doze reais e noventa e nove centavos) conforme se verifica
junto ao site
“Portal Transparência do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”
, senão vejamos:

Assim, vale destacar que a afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Da leitura dos autos, constata-se que ao indeferir a assistência judiciária gratuita, o Magistrado
a quo
entendeu que não houve a demonstração de que a parte não possui capacidade econômica.

Neste contexto, a apelante não interpôs recurso contra a decisão de indeferimento (agravo de instrumento), bem como não efetuou o recolhimento das custas como determinado, o que levou o juízo, diante de sua inércia no cumprimento da decisão, promover o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC, com a consequente extinção do processo.

Nesse particular, tenho que como o apelante teve indeferida a concessão da justiça gratuita, e, devidamente intimado, não apresentou qualquer resposta, deixando de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça, in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte permanecido inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
(N.U 1021847-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019). (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO – NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O não pagamento das despesas do processo possibilita a extinção a ação, sem resolução do mérito, como fez a sentença impugnada.
(TJMT, Ap. Cível n. 0000414-87.2011.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019). (destaquei)

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, sobretudo porque fundamentada na documentação trazida aos autos até o momento de sua prolação, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023